Tribunal: STJ
Processo: 5000050-07.2023.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958551 - SP(2025/0209461-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BRIGIDA AUGUSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451
DANILO AUGUSTO GONÇALVES FAGUNDES - SP304147
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ed3bd30-a4a0-4661-a99a-f6c4d6c70be5

Documento eletrônico VDA56333383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ed3bd30-a4a0-4661-a99a-f6c4d6c70be5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958551 - SP(2025/0209461-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BRIGIDA AUGUSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451
DANILO AUGUSTO GONÇALVES FAGUNDES - SP304147
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRIGIDA AUGUSTA DE ALMEIDA
contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
conforme as seguintes razões (fls. 458-461):
(...)
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia
Ao contrário do afirmado, não se trata de mera recomposição de renda,
uma vez que a aplicação da determinação contida no
da Lei n.o
art. 144
implica em verdadeiro recálculo da renda mensal inicial, o
8.213/91,
que impõe a incidência do prazo decadencial (fl. 363).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Documento eletrônico VDA55652403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 9e21263f-979c-44a0-a31c-edd4c526a611

Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência
de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.275.996/BA,
DJEN de
.
20/3/2025)
(...)
Ainda, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que, por
sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário
o reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora
REsp n. 2.175.976/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Em seu agravo interno, às fls. 483-500, a parte recorrente afirma que o objeto do
presente recurso especial se restringe a discutir matéria de cunho estritamente processual e de
direito. Logo, inaplicável a Súmula 7 do STJ nesse particular.
Acrescenta que foi comprovada a divergência jurisprudencial, tendo sido
realizado o devido cotejo analítico com a indicação pormenorizada e individualizada da
similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 508.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55652403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 9e21263f-979c-44a0-a31c-edd4c526a611

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 458-461 conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pois o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos (óbice da
,
Súmula 7/STJ)
além do que não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente
não realizou o indispensável cotejo analítico.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 483-500), a parte recorrente não
impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a afirmar, de
forma genérica, que o objeto do recurso especial se restringe a discutir matéria de cunho
estritamente processual e de direito, o que afastaria a
no caso. Ademais, é possível
Súmula 7/STJ
notar que a parte agravante trouxe argumentos que, em verdade, seriam aptos a impugnar pontos
da decisão de admissibilidade na origem (fls. 435-439) em vez da decisão da presidência, ora
agravada.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
Documento eletrônico VDA55652403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 9e21263f-979c-44a0-a31c-edd4c526a611

por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 9e21263f-979c-44a0-a31c-edd4c526a611

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.551 / SP
Número Registro: 2025/0209461-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000500720234036113
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRIGIDA AUGUSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451
DANILO AUGUSTO GONÇALVES FAGUNDES - SP304147
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA O VALOR DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS (EC 20 E 41)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRIGIDA AUGUSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451
DANILO AUGUSTO GONÇALVES FAGUNDES - SP304147
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 2b02c788-cbf1-47f4-86a8-40d9ae4df1fe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 2b02c788-cbf1-47f4-86a8-40d9ae4df1fe